Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-42.2023.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002146-42.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C.B.P. DE SOUZA BOMBAS INJETORAS - CNPJ: 35.102.088/0001-37 (APELADO), ELVIS PINHEIRO AGUIAR - CPF: 052.859.371-40 (ADVOGADO), CHARLES BRONSON POLICENA DE SOUZA - CPF: 036.126.411-90 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), CHARLES BRONSON POLICENA DE SOUZA - CPF: 036.126.411-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DE CONTEMPLAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE LANCE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CANCELAMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por administradora de consórcio em face de sentença parcialmente procedente que declarou a nulidade do cancelamento de cota de consórcio contemplada da parte autora e determinou o restabelecimento da cota no valor de R$ 250.000,00, conforme contrato de adesão, sob pena de multa diária. A decisão também condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que não houve cancelamento da cota, mas apenas da contemplação, em razão da ausência de pagamento do lance no prazo, atribuindo a responsabilidade à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte da administradora do consórcio quanto à contemplação da autora; (
ii
) determinar se é válida a penalidade de cancelamento da contemplação aplicada à consorciada autora diante da alegada inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe à administradora o dever de prestar informações claras, adequadas e eficazes (art. 6º, III, CDC).

O regulamento do consórcio prevê o dever da administradora de comunicar o consorciado contemplado por meio de correspondência, carta ou meio eletrônico, em caso de ausência na assembleia (Cláusula 82).

A administradora afirma que enviou SMS à autora em 04/07/2023, mas não há prova inequívoca desse envio. A única comprovação nos autos é de mensagem enviada via WhatsApp em 06/07/2023, já no limite do prazo para pagamento do lance, prejudicando a capacidade de resposta da autora.

A comunicação tardia viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e o dever de informação do CDC, frustrando o legítimo direito da autora de exercer a contemplação.

A conduta da ré impôs desvantagem excessiva à consumidora, tornando abusiva e nula a cláusula contratual
que prevê o cancelamento da contemplação em tais circunstâncias (art. 51, IV, CDC).

Correto o juízo de origem ao determinar o restabelecimento da contemplação da cota
consorcial
, devendo apenas ser retificada a expressão “cancelamento da cota” para “cancelamento da contemplação”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A administradora de consórcio viola o dever de informação quando não comprova comunicação tempestiva e eficaz da contemplação ao consorciado ausente na assembleia.

O envio de mensagem em prazo exíguo, sem comprovação inequívoca de recebimento, frustra o direito do consumidor e compromete a validade do cancelamento da contemplação.

A cláusula que impõe penalidade por inadimplemento sem que tenha havido falha do consumidor é abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC,
arts
. 6º, III, 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível n° 08347427320218120001, Rel. Des. Waldir Marques, 1ª Câmara Cível, j. 15.07.2024,
DJe
17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais, n° 1002146-42.2023.8.11.0023, julgada parcialmente procedente
para
declarar a
nulidade do cancelamento de cota de consórcio contemplada da
parte autora, determinando que a parte ré restabeleça a cota no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), nos termos do contrato de adesão firmado entre as partes
,
sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 30.000,00.
Com condenação da parte re
querida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10
% sobre o valor da causa.

A apelante
afirma que
a
decisão incorretamente menciona o “cancelamento da cota”, quando, na realidade, houve apenas o cancelamento da contemplação devido à falta de pagamento do lance. A cota permanece ativa.

Aduz que
comprovou que comunicou a autora sobre a contemplação no dia 04/07/2023, via SMS, permitindo tempo hábil para o pagamento do lance dentro do prazo regulamentar, conforme previsto na cláusula 98 do Regulamento Geral do consórcio.

Diz que a
autora poderia ter acompanhado a assembleia pelo “Canal do Consorciado”, mas não o fez. Além disso, mesmo após receber a comunicação oficial via SMS e correspondência, não tomou as providências para efetuar o pagamento do lance no prazo.

Alega qu
e o
Sr. Gustavo Samuel Lucas da Costa declarou que as datas das assembleias estavam disponíveis para todos os consorciados e que a recorrida foi comunicada no dia 04/07/2023.

Diante disso, sustenta que não houve falha na comunicação e que o cancelamento da contemplação ocorreu por culpa exclusiva da apelada.

Contrarrazões no Id.
269347274
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais, n° 1002146-42.2023.8.11.0023, julgada parcialmente procedente
para
declarar a nulidade do cancelamento de cota de consórcio contemplada da
parte autora, determinando que a parte ré restabeleça a cota no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), nos termos do contrato de adesão firmado entre as partes
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 30.000,00. Com condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à ré Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. o dever de informação clara, precisa e adequada à autora C.B.P. de Souza Bombas Injetoras (art. 6º, III, CDC).

Da Cláusula 98 do Regulamento do Consórcio
, verifica-se que
que o consorciado contemplado deve efetuar o pagamento do lance até o segundo dia útil
após a comunicação da contemplação, sob pena de cancelamento da contemplação

conforme Cláusula

148, II
(Id.
269346771
).

Além disso,
segundo a Cláusula 82 do
mesmo Regulamento, extrai-se que
a Administradora comunicará ao
Consorciado Ativo e/ou Excluído da s
ua contemplação por meio de carta, telegrama ou correspondência ele
trônica quando
o mesmo
estiver ausente na Assembleia Geral Ordinária
.

Ocorre que,
embora a ré alegue ter enviado SMS à autora em 04/07/2023 comunicando a contemplação, não há prova
suficiente
desse envio, constando apenas comprovação do envio de mensagens por WhatsApp em 06/07/2023, já no limite do prazo para pagamento.

O envio de comunicação somente no último dia do prazo não pode ser considerado adequado e tempestivo, nos termos do CDC e do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), frustrando o direito da autora de cumprir sua obrigação em tempo hábil.

Dessa forma, a conduta negligente da ré, ao não garantir comunicação antecipada da contemplação, viola o dever de informação e o equilíbrio contratual, impondo desvantagem exagerada à autora, o que torna nula a cláusula de cancelamento da contemplação por não pagamento (art. 51, IV, CDC).

Portanto, o cancelamento da contemplação por falta de pagamento, oriundo diretamente da falha
no dever de informar
da ré, deve ser
desconsiderado
, sendo devida a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento da
contemplação
nos termos originais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A CONTEMPLAÇÃO –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO E OPORTUNIZAÇÃO AO CONSORCIADO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO LANCE
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08347427320218120001
Nova Andradina, Relator.: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

mantendo integralmente a sentença de I
d.
172295159, que restabeleceu a cota contemplada no valor de R$ 250.000,00 e indeferiu a indenização por danos morais, devendo ser corrigido apenas o erro material apontado pela apelante quanto ao cancelamento ter sido da "contemplação" e não da "cota".

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025